Tribunal: TJDFT
Processo: 0004463-13.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. DECRETAÇÃO DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO. JUSTIFICATIVA CONSISTENTE. ACESSO IRRESTRITO ÀS PROVAS PELA DEFENSORIA QUE REPRESENTA OS GENITORES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Na ação de destituição do poder familiar, a decretação do sigilo das informações prestadas pela entidade de acolhimento, em função de ameaças e intimidações praticadas pelos genitores da criança acolhida, não induz cerceamento quando a elas tem pleno acesso a Defensoria Pública responsável por sua defesa.

II. Justifica-se a destituição do poder familiar quando as provas dos autos descortinam situação recorrente de negligência dos pais quanto à criação e aos cuidados elementares com o filho e exposição a riscos frequentes, nos termos do 1.638, inciso IV, do Código Civil.

III. Apelações conhecidas e desprovidas.